Tribunal: TJDFT
Processo: 0702084-06.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO EM DECORRÊNCIA DE INÉRCIA DO DEVEDOR. TRADIÇÃO DO BEM COMPROVADA. COMPROVAÇÃO DA MORA NO PAGAMENTO DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CADASTRO DA RESTRIÇÃO NO DETRAN. REGISTRO NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAME COMPROVADO. FORMALIDADE ATENDIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Da tutela de urgência recursal. O pedido liminar, seja de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, tem como finalidade impedir a produção de efeitos imediatos da sentença, razão pela qual se faz necessária a realização do pedido por petição autônoma, enquanto há pendência do julgamento do recurso de apelação. Portanto, haja vista que o pedido de concessão da tutela de urgência foi realizado na própria peça recursal, constata-se a inadequação da via eleita. Com fulcro no art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil e na falta de observância de procedimento, descabida a apreciação de pedido liminar apresentado no bojo da apelação. Recurso não conhecido neste ponto.
2. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no disposto no art. 485, I, e no art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
3. No caso, a parte autora a apresentou manifestações e diligências pertinentes a fim de atender às determinações de emenda da peça inicial, o que afasta a extinção sem julgamento do mérito prevista art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. Comprovada a tradição do bem, não se mostra razoável se exigir do credor fiduciário, para a propositura da ação de busca e apreensão, a transferência do veículo automotor no órgão de trânsito, pois, trata-se de incumbência da adquirente, conforme disposto no artigo 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro.
5. Ademais, demonstrado o cadastro da alienação fiduciária nos dados do DETRAN e no Sistema Nacional de Gravames, o que configura observância ao art. 1.361, §1o, do Código Civil quanto aos deveres imputáveis à instituição financeira autora.
6. Ressalta-se que a anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão. Segundo o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo é condição de eficácia da garantia perante terceiros e não entre os contratantes.
7. Precedentes: REsp n. 2.095.740/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024; Acórdão 1881387, 07088378520248070003, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no PJe: 8/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Os documentos acostados aos autos com a peça inicial e após a determinação de emenda à inicial demonstram a tradição do bem para a parte ré, o vínculo contratual entre as partes, a mora da parte ré, o envio de carta registrada para comunicação da mora, o protesto em cartório de títulos, o cadastro do gravame no DETRAN e a inscrição no Sistema Nacional de Gravames.
9. Ainda que observada a falta de transferência do bem nos órgãos de trânsito e da anotação prevista no art. 1.361 do Código Civil, não se verifica hipótese de indeferimento da peça inicial, pois, à credora fiduciária comprovou a tradição do veículo ao devedor fiduciante, bem como cadastro da alienação fiduciária no DETRAN e a inscrição no Sistema Nacional de Gravames.
10. Verifica-se que o prosseguimento da ação de busca e apreensão em evidência encontra amparo nos art. 2o e o art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/1969 e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
11. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, provida. Sentença cassada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito.